Tribunal: TJMT
Processo: 1013678-37.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013678-37.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE KOVALSKI DO NASCIMENTO - CPF: 023.429.391-83 (APELANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), SAMANTA DAIANE RIBAS - CPF: 020.565.071-61 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 006.549.419-98 (APELANTE), WILLIAN ZANCANELA - CPF: 031.145.441-00 (APELADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA
SOCIEDADE COM
APURAÇÃO DE HAVERES, DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL - INOBSERVÂNCIA DO §1o DO ART. 599 DO CPC
- AUSÊNCIA
DE PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA SOCIEDADE EM COMUM - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO

-

AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao ac
órdão que, por unanimidade,
negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Est
a
aduz a ocorrência de omissão no aresto ante a ausência de
análise do princípio da fungibilidade, pois diz que os fatos narrados e os documentos
juntados
indicavam a
existência
de uma sociedade de fato

Postula que
o acórdão embargado reconheça implicitamente a existência da sociedade de fato e prossiga com o julgamento do pedido de dissolução, afastando-se do formalismo extremo que apenas traria prejuízo à parte.

O embargado, intimado, não se manifestou (id 250954162)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

Constou com clareza no acórdão que a parte não postulou perante o juízo
a

o reconhecimento da existência de
sociedade de fato, limitando-se a
pedir
apenas pela sua dissolução.

E, apesar de possibilitada a emenda à inicial, não
a
aditou
.

Portanto, como o princípio da adstrição veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (caput do art. 492 do CPC), não havia como o magistrado declarar a existência de sociedade dentre as partes, e por outro lado, por não ter sido registrada, não era possível
considerar cumprido
o requisito exigido no §1o do art. 599 do CPC para o pedido de sua Dissolução.

E
Posto isso, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, para o que é inadequada esta via.

Até mesmo para fins de prequestionamento era necessária a presença de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 1.013 DO CPC/15. AUSÊNCIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3.
Devidamente analisadas as questões relevantes à solução da controvérsia, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015.

4.
O Tribunal de origem não está limitado ao exame da lide pelos fundamentos dispostos na sentença, nem aqueles elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia devolvida no recurso, sem isso que isso implique violação do art. 1.013 do CPC/15. Precedentes.

5. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)" (
EDcl
no REsp 1.280.825/RJ, 4a Turma, DJe de 1/08/2017).

(...) 8. Agravo interno não provido
”.

(
AgInt
. no
REsp.
1733591/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 16-11-2020, DJe de 19-11-2020).

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024